Tribunal: TJDFT
Processo: 0726629-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726629-95.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCAS MULLER DA SILVA MACHADO AGRAVADOS: INSTITUTO AOCP e DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCAS MULLER DA SILVA MACHADO em desfavor do INSTITUTO AOCP e do DISTRITO FEDERAL visando à reforma da decisão ID 161395411, proferida nos autos no 0715249-55.2022.8.07.0018 pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que negou o pedido de tutela de urgência do agravante visando anular questões de concurso público por entender não haver erro grosseiro, perceptível de imediato, nas questões indicadas pelo autor e eventual discussão sobre a correção do gabarito ou sobre a alegada ambiguidade e contradição das questões necessariamente deveria ser feita mediante contraditório prévio. O agravante afirma que realizou a prova objetiva do concurso público para o cargo de Polícia Penal, do Distrito Federal, edital no 001/2022, tendo obtido nota 97,15 (noventa e sete pontos e quinze centésimos), dos quais 17,15 (dezessete pontos e quinze centésimos) em conhecimentos básicos e 80 (oitenta pontos) em conhecimentos específicos. Alega que foi eliminado do certame, por não conseguir a nota mínima de 20 (vinte pontos) em conhecimentos básicos previstos pelo item 11.5.1 do edital. Argumenta que houve erro grosseiro da banca examinadora na elaboração de algumas questões que merecem a anulação, dentre as quais as questões 27, 30, 32, 37 e 44. Requer seja o: [...] recurso conhecido e provido determinando a reforma da decisão para anular todas as questões de no 27, 30, 32, 37, e 44, da Prova, tipo 4, face à flagrante nulidade das mesmas, e que sejam creditados os pontos ao autor da prova objetiva, tendo IMEDIATAMENTE sua participação nas demais etapas do Concurso, pugnando pela concessão do pedido pleiteado em inicial em todas as suas nuances. Contrarrazões do Distrito Federal (ID 49012201) e do Instituto AOCP (IDs 49976454 e 49012202) são pelo não provimento do recurso. Sem custas, pois o agravante é beneficiário da justiça gratuita (ID 161395411 na origem). Sobreveio sentença (ID 173018034 na origem). É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese em exame, observa-se que, no dia 25/9/2023, foi proferida sentença no processo originário 0715249-55.2022.8.07.0018 (ID 173018034), que julgou improcedentes os pedidos veiculados na petição inicial e declarou resolvido o mérito da demanda, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC. A sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Isso porque aqui se discute decisão que não suplanta a cognição exauriente própria da sentença. Nesse sentido, trago à colação julgados desta Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – [Grifou-se] AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – [Grifou-se]. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perdade seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão 1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/3/2017, publicado no DJE: 27/3/2017. Pág.: 233/251) Quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque surge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Assim, ocorreu a perda do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se as formalidades previstas no artigo 250 do Regimento Interno do TJDFT (RITJDFT). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator